Tribunal: TJSP
Processo: 2278343-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação da prisão – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta, a reincidência do paciente e a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos justificam a necessidade da prisão cautelar e inviabilizam, neste instante, a análise de possível e futura

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação da prisão – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta, a reincidência do paciente e a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos justificam a necessidade da prisão cautelar e inviabilizam, neste instante, a análise de possível e futura aplicação da causa especial de diminuição de pena preconizada no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas – Presentes os requisitos dos artigos 310, II e § 2o, 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Meio impróprio para análise de questões fáticas – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2278343-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Colina, em que é paciente
ERALDO SOARES FIGUEREDO e Impetrante WAGNER FRACHONE
NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER
E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278343-94.2020.8.26.0000 -Voto no 35.411
2
HABEAS CORPUS No 2278343-94.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
WAGNER FRACHONE NEVES
PACIENTE:
ERALDO SOARES FIGUEREDO
COMARCA DE COLINA VARA ÚNICA
(PROCESSO No 1500154-08.2020.8.26.0142)
VOTO No 35.411
Habeas Corpus
Tráfico de entorpecentes
Prisão em
flagrante convertida em preventiva Pedido de revogação da
prisão Descabimento Decisão devidamente fundamentada
A gravidade concreta da conduta, a reincidência do
paciente
e
a
elevada
quantidade
de
entorpecentes
apreendidos justificam a necessidade da prisão cautelar e
inviabilizam, neste instante, a análise de possível e futura
aplicação da causa especial de diminuição de pena
preconizada no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas
Presentes
os requisitos dos artigos 310, II e § 2o, 312 e 313, I e II, do
Código de Processo Penal
Insuficiência das medidas
cautelares diversas da prisão
Meio impróprio para análise
de
questões
fáticas

Constrangimento
ilegal
não
evidenciado Ordem denegada.
O advogado Wagner Frachone Neves impetra
a presente ordem de habeas corpus em favor de ERALDO SOARES
FIGUEREDO, por entrever constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Colina.
Sustenta, em síntese, que o paciente foi preso
em flagrante, em 23 de julho de 2020, pela suposta prática do crime
de tráfico de entorpecentes e teve convertida a prisão em preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278343-94.2020.8.26.0000 -Voto no 35.411
3
Alega, no entanto, que a r. decisão carece de
fundamentação, pois deixou de analisar a insuficiência das medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de
Processo Penal, o que ofende o princípio da proporcionalidade, eis
que não verificada, detalhadamente, medida menos gravosa ao status
libertatis.
Afirma, ainda, que não estão presentes os
requisitos da prisão preventiva, uma vez que não verificadas
quaisquer das hipóteses do artigo 312, do Código de Processo Penal,
e consubstanciado no fato de o paciente possuir residência fixa,
família constituída e ocupação lícita, devendo militar em seu favor o
princípio constitucional da presunção de inocência.
Afiança que o Poder Judiciário não deve se
preocupar com a ordem pública e nem com uma eventual aplicação
da lei penal, mas, sim, com o estado de inocência do acusado,
devendo o magistrado defender a Constituição.
Assegura,
ademais,
que
a
liberdade
provisória é um direito do paciente e não um favor.
Garante, também, que o paciente apenas
fazia um favor ao seu amigo e corréu JONATHAN FELIPE, levando-o a
Colina, como sempre fez a todos vizinhos que dele necessitavam, e
que “... não está traficando e nem traficava como menciona a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278343-94.2020.8.26.0000 -Voto no 35.411
4
Autoridade Policial, que o excepcional Delegado de Polícia, como não
lhe é costume, não teve nem o trabalho de investigar o Paciente, para
que não fosse cometido nenhuma injustiça, como é o caso, apenas
menciona para satisfazer o seu ego, que prendeu o Paciente já teve um
processo de entorpecente anos atrás”.
Requer, assim, a expedição de alvará de
soltura para que o paciente possa responder ao processo em
liberdade.
A liminar foi indeferida, sendo dispensadas
as informações da D. Autoridade apontada como coatora (fls. 17/21).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 25/27, opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente está sendo processado por crime
de extrema gravidade (tráfico de entorpecentes, com o envolvimento
de adolescente fls. 128/130, dos autos de origem), equiparado a
hediondo, e que está atormentando e deixando em pânico a
população, abalando a tranquilidade social, com inegável afronta à
ordem pública.
A r. decisão que decretou a prisão preventiva
está
formalmente
em
ordem
e
devidamente
fundamentada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278343-94.2020.8.26.0000 -Voto no 35.411
5
explicitando, com clareza, as razões que motivaram o seu
convencimento, o que afasta a tese de ilegalidade apresentada (fls.
83/87, dos autos de origem).
O crime em apreço está no rol daqueles
passíveis de decretação da custódia preventiva e se trata, ao que tudo
indica, de paciente reincidente, aliás, específico, ainda em
cumprimento de pena (fls. 58/61 e 67/68, dos autos de origem).
Ademais, o paciente transportava, em tese e
para fins de tráfico, 105,8g de cocaína (fls. 128/130, dos autos de
origem), o que não o qualifica, à primeira vista, como um traficante
eventual ou de pequeno porte.
Assim, prematura, nesta fase, a análise de
possível e futura aplicação da causa especial de diminuição de pena
preconizada no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, diante da
necessidade de aferição, durante a instrução do processo, de que os
pacientes não se dedicam a atividades criminosas ou integrem
organização criminosa.
Justamente por isso, não se vislumbra, neste
instante, afronta à ordem concedida pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, nos autos do HABEAS CORPUS No 596.603
SP
(2020/0170612-1).
Tais circunstâncias autorizam a manutenção
da custódia cautelar, revelando-se insuficientes, frente à grave
conduta criminosa em tese perpetrada e persistência delitiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278343-94.2020.8.26.0000 -Voto no 35.411
6
quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (artigos 310, II e
§ 2o, e 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal).
Presentes, portanto, os requisitos para a
prisão cautelar (artigo 312 do CPP)
garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Na verdade, a gravidade da conduta e a
existência de simples ameaça à tranquilidade pública justificam a
privação cautelar da liberdade individual do paciente, no intuito de
obstar a prática de novas infrações.
Com efeito, como ensina Fernando Capez,
para garantia da ordem pública, “a prisão cautelar é decretada com a
finalidade de impedir que o agente solto, continue a delinqüir, pois há evidente
perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque
até o trânsito em julgado da decisão condenatória o sujeito já terá cometido
inúmeros delitos” (Curso de Processo Penal 5a ed. São Paulo Saraiva,
pág. 229).
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais ou, ainda, militar em seu favor o
princípio da presunção de inocência, tem o condão, por si só, de
conferir ao paciente o direito de responder o processo em liberdade.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou que “condições pessoais favoráveis como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278343-94.2020.8.26.0000 -Voto no 35.411
7
garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos
hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (5a Turma, HC no
48.141/DF, Rel. MIN. FELIX FISCHER).
Cabe destacar, por oportuno, que a Lei no
11.464/07, ao retirar a expressão “liberdade provisória” do artigo 2o,
II, da Lei no 8.072/90, limitou-se apenas a alterar o seu texto, pois a
proibição da liberdade provisória decorre da vedação da fiança e não
da expressão suprimida. Aliás, a citada alteração textual, sem
modificação da norma proibitiva de concessão de liberdade provisória
aos crimes hediondos e equiparados, permanece vedada aos presos
em flagrante.
Os demais pontos abordados na presente
impetração atinentes à negativa de autoria, pois apenas fazia um
favor ao corréu, e à alegação de que o Delegado de Polícia “não teve
nem o trabalho de investigar o Paciente” não podem ser analisados
neste instante, pois é sabido que o habeas corpus tem cabimento em
todos os casos de violação ou de ameaça à liberdade de locomoção e
somente pode ser concedido em caso de ofensa a um direito líquido e
certo do paciente, cuja existência independa do exame e valoração de
provas, o que, à evidência, não é a hipótese dos autos.
De mais a mais, verifica-se que as teses
suscitadas não foram acolhidas pelo MM. Juízo a quo e que o
paciente
foi
condenado,
em
30
de
novembro
transato,
ao
cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278343-94.2020.8.26.0000 -Voto no 35.411
8
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 815 (oitocentos e
quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no
artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06 (fls.
298/307, dos autos de origem).
Diante de tal fato, inviável que aguarde em
liberdade o julgamento de eventual apelo, uma vez que respondeu ao
processo recolhido, prisão esta que restou convalidada pela r.
sentença condenatória, ocasião em que, inclusive, foi expressamente
negado esse direito de forma devidamente fundamentada.
Inadmissível, sob fundamento algum, a
soltura do paciente, porquanto ausente qualquer constrangimento
ilegal que deva ser reparado por meio da presente impetração.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator